Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004479-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELZA INES FRAGA LIMA - CPF: 201.821.801-82 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ELZA INES FRAGA LIMA - CPF: 201.821.801-82 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO –
RECURSO DO BANCO
–
INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

1. A Autora afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 2011, mas, na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a servidora pública, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

2. No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

3. Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

4. Não há fato que justifique a mudança da modalidade de empréstimo contratada, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontade livre e sem deficiência de informação à Apelante.

5.
No que tange aos juros remuneratórios, levando em consideração a data da operação financeira (2011), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Caberia à Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

6. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004479-15.2020.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
ELZA INES FRAGA LIMA
, e o outro pelo
BANCO BMG

S/A
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros no percentual de 1,72% (um vírgula setenta e dois por cento) ao mês, bem como afastar a capitalização dos juros.

Ao final, condenou o Banco Requerido ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

No apelo da consumidora, esta sustenta que
nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tanto que nunca fez compras com o cartão magnético.

Assegura que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e não cartão de crédito, por isso, afirma que foi ludibriada pelo Banco Apelado.

Assevera que o saldo devedor do empréstimo contratado nunca encerra, que todo mês paga o valor referente aos juros rotativos do cartão e assim a dívida se torna impagável.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está veementemente demonstrado que a Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de empréstimo cobrada pela Apelada que, na verdade, induziu-a em erro.

Assevera que, no caso, há violação ao dever de informação, pois a operação realizada foi diversa da ofertada, sem informar claramente à consumidora sobre a hipótese de estar se comprometendo com uma margem consignável atrelada ao uso de cartão de crédito.

Salienta a configuração de Dano Moral no caso, pois há ato abusivo do Apelado que está com vantagem excessiva em cima da consumidora ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Reforça que está configurado,
in casu,
desvio de finalidade e desrespeito aos Princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois a instituição financeira se aproveitou da confiança depositada pela Apelante e entregou produto diverso do contratado simplesmente por ser mais vantajoso.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada para declarar a inexistência do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e condenar o Banco Apelado a indenizar a Apelante por danos morais sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alternativamente, requer a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado, com amortização do valor já pago no saldo devedor.

Por fim, requer a condenação do Recorrido ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O
BANCO BMG

S/A
, por seu turno,
sustenta
que a Apelada utilizou o limite do cartão de crédito para saque e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma conta corrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, a Apelada tomou conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da Apelada, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos uma cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, inexistindo razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID 124138065.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ELZA INES FRAGA LIMA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
,
alegando que,
em 2011, realizou um empréstimo consignado em folha de pagamento, entretanto, percebeu que os descontos mensais nunca se encerravam e estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica “cartão crédito” e questionado o Requerido, este não prestou qualquer informação.

Asseverou que após realizar uma reclamação no Procon foi informada que a relação contratual tratava-se de contratação de cartão de crédito e que havia sido realizado “saques” no valor total de R$ 17.562,68 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) no qual foi disponibilizado em sua conta corrente.

Informou que já foi descontado o valor atualizado de R$ 34.156,80 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) e ainda tem um saldo devedor no valor de R$ 14.692,38 (catorze mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).

Diante isso, pugnou pela
conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, a revisão dos juros aplicados por ser abusivos devendo ser aplicado a taxa de 1,72% ao mês, sem a aplicação dos juros capitalizados.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente em dobro nos termos do art. 42 do CDC, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduz que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Discorreu
sobre a contratação do cartão de crédito e sobre as diferenças dos cartões de crédito e empréstimo consignado.

Informou que foi contratado o serviço de cartão de crédito em 23/12/2010 com a documentação pessoal da autora e ali foram descritos características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que a Autora realizou 11 (onze) saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente além de efetuar compras com o cartão de crédito.

Destacou sobre a impossibilidade de alteração da modalidade contratada e sobre a validade da taxa de juros.

Após a Réplica (ID. 124138050), o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para limitar os juros no percentual de 1,72% (um vírgula setenta e dois por cento) ao mês, bem como afastar a capitalização dos juros.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso de
Elza Ines Fraga Lima

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela pensionista, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pela própria contratante, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento.

Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

A pessoa que ofereceu o crédito ao consumidor prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e, segundo comprovado nos autos, o consumidor se beneficiou de valores em virtude de empréstimo, conforme ressoa dos comprovantes de transferência – TED – juntados pelo Banco ID 124137597.

Logo, não se admite o fato de que, depois de terem transcorridos mais de
09 (NOVE ANOS)
anos da contratação, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados.

Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

No que tange ao pedido alternativo de revisão de cláusulas contratuais e mudança da modalidade de empréstimo, verifico que não assiste razão à Apelante, pois não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação à Apelante.

Logo, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Do Recurso do BANCO BMG S.A.

Por sua vez, o Banco Apelante se insurgiu quanto à limitação dos juros remuneratórios, sob o argumento de que
a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não teria ficado evidenciado no caso concreto.

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, levando em consideração a data da operação financeira (2011), verifica-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia à Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado. Na espécie, não houve por parte da Apelada, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso de
Elza Ines Fraga Lima
e
dou provimento
do Apelo do
Banco BMG S.A.
a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, condenando a autora às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa, inclusa a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva da regra disposta no § 3.o, do artigo 98, do digesto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022